Tribunal: TJDFT
Processo: 0706382-39.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSULTA MÉDICA. REDE PÚBLICA. ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. LISTA DE ESPERA. URGÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). DEMORA EXCESSIVA.PRAZO EXTRAPOLADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O art. 196 da CF assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O Estado possui, portanto, o dever de fornecer assistência médica aos cidadãos, o que inclui o fornecimento de consultas, medicamentos e procedimentos cirúrgicos essenciais, como forma de atender ao mandamento constitucional.
2. Como forma de equacionar os atendimentos, o Ministério da Saúde editou a Portaria n. 1.559/2008, que institui a Política Nacional de Regulação do SUS e que tem por objetivo principal a ordenação e a qualificação dos fluxos de acesso às ações e serviços de saúde. O Enunciado n. 93 do CNJ considera excessiva a espera para realização de consultas e exames quando for superior a 100 (cem) dias.
3. Na hipótese, o apelante possui dois anos de idade e diagnóstico de transtornos globais do desenvolvimento (CID: F84), necessitando de consulta de profissionais de nível superior na atenção especializada (exceto médico), com pedido de inserção no sistema SISREG, na data de 14/4/2023 e classificado, pelos próprios profissionais do serviço de regulação da Secretaria de Saúde do DF, com prioridade de risco urgente (amarela).
4. Não se questiona a importância da lista de espera para oferecimento de consultas médicas na rede pública. Todavia, em casos urgentes, como o dos autos, o atendimento deve ser imediato, o que não implica em afronta ao princípio da isonomia, ante a ponderação dos direitos envolvidos, dando-se, assim, prevalência ao direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.
5. Recurso conhecido e provido.